Tribunal: TJES
Processo: 5002951-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002951-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO (IESES) LTDA - MULTIVIX

AGRAVADA:
AMANDA COELHO GRILLO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ODONTOLOGIA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ALMEJADA QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53. Exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes.

2. Não vislumbro qualquer ilegalidade nesse caso, havendo apenas o cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição recorrente, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino.

3. Deve a agravada obedecer ao que consta na organização interna da instituição, sob pena de afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais alunos.

4. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002951-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

AGRAVADO: AMANDA COELHO GRILLO

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ODONTOLOGIA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ALMEJADA QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53. Exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes.

2. Não vislumbro qualquer ilegalidade nesse caso, havendo apenas o cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição recorrente, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino.

3. Deve a agravada obedecer ao que consta na organização interna da instituição, sob pena de afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais alunos.

4. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002951-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO (IESES) LTDA - MULTIVIX

AGRAVADA:
AMANDA COELHO GRILLO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO (IESES) LTDA - MULTIVIX
contra decisão proferida no ID 38644251 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferido pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de obrigação de fazer com pedido liminar" ajuizada por
AMANDA COELHO GRILLO
em desfavor da Agravante.

Em suas razões recursais (id. 7582360), alega a agravante, em síntese, que não há direito material que justifique a intervenção do Poder Judiciário para a pretendida quebra do pré-requisito.

Defende que a quebra de pré-requisito altera a grade curricular desenvolvida pela Instituição de Ensino a partir de critérios lógico-temporais e, consequentemente, modifica a qualidade do ensino, fragiliza o sistema educacional, cria precedentes danosos e interfere na autonomia administrativa.

Salienta que a agravada é aluna desperiodizada e foi reprovada por insuficiência de nota na disciplina "Estágio Supervisionado Clínico III", quando ainda cursava o 8° (oitavo) período da graduação em 2022/02 e, embora tivesse duas outras oportunidades em 2023 (9º e 10º período) para cursar a disciplina em que reprovou em 2022, postergou sua matrícula para o semestre letivo de 2024/01.

Defende que há um escalonamento para se graduar de forma que a disciplina “Estágio Supervisionado IV” tem como pré-requisito a aprovação em “Estágio Supervisionado III”, assim como as disciplinas “Estágio Supervisionado V” e Clínica Integrada V têm como pré-requisito a aprovação em Estágio Supervisionado IV, o que impossibilita a matrícula concomitante de todas elas ainda neste semestre de 2024/01.

Narra que a medida liminar fere a isonomia e constrange a Multivix Cachoeiro em abrir duas turmas exclusivas para a agravada, apenas porque não quer aguardar o tempo necessário e previsto para sua colação de grau a partir do momento em que reprovou em um dos seus pré-requisitos.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente, convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

Isso posto, não vejo razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 7602926) e, desde logo, o entendimento do juízo
a quo
merece reforma. Explico.

Na hipótese dos autos, a agravada, ora autora na origem, ingressou com a demanda para que a instituição de ensino agravante fosse compelida a realizar a matrícula nas disciplinas "Estágio Supervisionado IV e V e Clinica Integrada V", permitindo o estudo concomitante com "Estágio Supervisionado III".

A decisão agravada foi proferida no seguinte sentido:

Inicialmente, insta destacar que, a meu ver, não cabe ao Poder Judiciário, ao menos na apreciação desta demanda, interferir nos aspectos administrativos do curso ofertado pela faculdade requerida. Até porque, como se vê da exordial, o pedido liminar diz respeito à possibilidade de ser a requerente "matriculada nas disciplinas "Estágio Supervisionado IV e V e Clinica Integrada V", permitindo a cursagem concomitante com a disciplina "Estágio Supervisionado III".

Feito tal registro, não poderia deixar de ressaltar que a matéria objeto dos autos, apesar de singela, parece-me deveras controversa. Se de um lado, há julgados no sentido de que o fato de o estudante ter sido reprovado em disciplina considerada pré-requisito acarreta um óbice à matrícula no curso subsequente (TJGO; AI 5492504-59.2022.8.09.0006; Anápolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 12/12/2022), há também uma corrente jurisprudencial que defende a relativização da referida exigência.

Filio-me ao entendimento que possibilita a supracitada mitigação.

E explico.

Compulsando os autos, observa-se que a aluna requerente não busca se furtar ao estudo das matérias. Pleiteia, apenas, que o faça de forma concomitante.

Tenho por plenamente possível a supressão da exigência de que a aluna aguarde mais um semestre para concluir a graduação, quando viável a matrícula nas disciplinas e notadamente se o estudo for à distância.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo à instituição demandada ou a terceiros.

Assim, por estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o deferimento do pleito liminar.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentíssimos julgados:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM DISCIPLINA DA GRADUAÇÃO. QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO. CONDIÇÃO DE FORMANDO. POSSIBILIDADE. Estando o aluno no último ano de seu curso, admite-se, excepcionalmente, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a efetivação de matrícula, inclusive com quebra de pré-requisito, de modo a viabilizar a sua graduação, no seu interesse e da sociedade, inclusive porque a medida não acarreta prejuízo à instituição de ensino. (TRF 4ª R.; AG 5027780-06.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto dAzevedo Aurvalle; Julg. 09/11/2022; Publ. PJe 09/11/2022)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA EM CONCOMITÂNCIA COM OUTRA DA QUAL É PRÉ-REQUISITO, OU CURSADA EM REGIME DE DEPENDÊNCIA. ALUNA CONCLUINTE. POSSIBILIDADE. 1. O aluno concludente de curso superior pode ser concomitantemente matriculado em disciplina com outra que lhe constitua pré-requisito, ou cursada em regime de dependência. Precedentes. 2. No caso dos autos, restou provado ser a impetrante aluna concluinte do curso de Odontologia, ministrado pela UNIP e, para finalizar o curso, ser necessário cursar as disciplinas Estágio Obrigatório, Atividades Complementares e Proj. Tec. Científica Interdisciplinar, afastada a exigência do cumprimento de pré-requisitos. Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança à discente. 3. Remessa oficial desprovida. (TRF 1ª R.; REO-MS 1041729-62.2021.4.01.3500; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão; Julg. 21/03/2022; DJe 21/03/2022)

ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINA COM RELAÇÃO DE PRÉ-REQUISITO. MATRÍCULA CONCOMITANE. FINAL DE CURSO. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA, ALICERÇADA EM DECISÃO JUDICIAL. 1[...] 3. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em caso semelhante, não é razoável impedir ao aluno concluinte a realização de matrícula concomitante em disciplinas que, entre si, apresentam relação de pré-requisito cursadas em regime de dependência ou que guardem entre si uma relação de sucessão, ainda mais quando a sua efetivação não representa prejuízo algum para terceiros (TRF1, AMS 0019146-13.2015.4.01.3500/GO, relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 09/11/2018). 4. Além disso, a liminar foi deferida em 05/08/2021, confirmada pela sentença. Deve ser preservada a situação de fato consolidada, alicerçada em decisão judicial. 5. Negado provimento ao reexame necessário. (TRF 1ª R.; REOMS 1036068-05.2021.4.01.3500; Sexta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Marcelo Albenaz; Julg. 13/02/2023; DJe 14/02/2023)

AGRAVO INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Análise dos requisitos do artigo 300 do CPC. Matrícula em disciplina do curso de odontologia. Quebra de pré-requisito. Curso de duração de 10 semestres. Aluna regular que não conseguirá finalizar no período previsto, diante da ausência de oferta de curso de verão e da negativa de cursar concomitantemente as matérias. Suspensão de algumas disciplinas no período da pandemia. Excepcionalidade da situaç

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais verticalizada após a instauração do contraditório e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada, em até 05 dias corridos, assegure à demandante a possibilidade de proceder à matrícula nas disciplinas de "Estágio Supervisionado III" concomitantemente com "Estágio Supervisionado IV e V" e "Clínica Integrada V", sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para eventual descumprimento.

Intime-se a autora para ciência.

Saliento que o pronunciamento em exame afronta a disciplina do art. 489, § 1º, III e IV do Código de Processo Civil, pois não analisou com exatidão o caso concreto, tendo apenas reproduzido entendimentos dos tribunais pátrios sem fazer a correlação com a hipótese posta à sua apreciação.

Não obstante esse fato, a fim de conceder a tutela jurisdicional efetiva e adequada, registre-se que as instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53.

Exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes.

No caso em tela, a agravada apenas afirma na exordial que há óbices na sua matrícula sem justificar o motivo pelo qual não consegue fazê-lo, informação esta trazida pela recorrente, a qual esclareceu que houve reprovação na disciplina "Estágio Supervisionado III" desde o semestre 2022/02, quando a autora na origem estava no oitavo período e, para concluir o curso, necessita de realizá-la como pré-requisito para prosseguir nas demais matérias do curso.

Nesses termos, ao menos no âmbito desta cognição, não vislumbro qualquer ilegalidade nesse caso, havendo apenas o cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição recorrente, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino (id. 7582363), a saber:

Art. 171º. O aluno não poderá matricular-se em disciplinas ou módulos que tenham pré-requisito conforme definido no Projeto Pedagógico de cada curso da Instituição.

§ 1º A Faculdade recomenda que o aluno cumpra os pré-requisitos com aprovação das disciplinas/módulo.

Em igual sentido, o Manual de Estágio Supervisionado em Odontologia (id. 7582365) também dispõe sobre a existência de pré-requisitos, de forma que não compete ao Poder Judiciário suprimir eventual autonomia das referidas instituições.

Na mesma seara, nota-se que foi publicada a Portaria nº 10/2022, regulamentando o que já constava no regimento e na organização disciplinar do curso, expondo o rol de disciplinas com pré-requisito, de forma que deve a agravada obedecer ao que consta na organização interna da instituição, sob pena de afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais alunos.

A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal. Sobre a questão:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente. 2) Segundo já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais” (STJ, AgRg no REsp n. 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.)
3) Não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005346-42.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatoda: DESA. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 29/02/2024)

Este Órgão Fracionário já decidiu hipótese semelhante no mesmo sentido, vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA NAS DISCIPLINAS METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À ODONTOLOGIA E A OPTATIVA TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM ODONTOLOGIA – QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR TAIS MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – NOVA DECISÃO APÓS EMBARGOS OPOSTOS PELA AGRAVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO AGRAVO – §4º DO ARTIGO 1.024 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autora, ora agravada, alega que está cursando o 9º período do curso de Odontologia e não alcançou a pontuação para aprovação na disciplina “optativa” de “Tópicos Contemporâneos em Odontologia” e na disciplina obrigatória de “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia”. Por ser a segunda matéria (Metodologia Científica Aplicada à Odontologia) pré-requisito para o início do Trabalho de Conclusão de Curso, para não ser prejudicada ao ter que se formar em meados de 2024, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia” concomitantemente com o TCC. 2. Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 3. No presente caso, não há ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante. Isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013441-61.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/03/2024)

Nesses termos, vale destacar que a agravada cursa odontologia, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da agravada e de seu corpo docente que se cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno.

Dado esse cenário, inexistentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito autoral.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões